Tribunal: TJPA
Processo: 0809746-28.2019.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809746-28.2019.8.14.0000

RECORRENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE REGIME DE TRIBUTAÇÃO PARA SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, contra o art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, por alegada afronta aos arts. 216, 217, § 1º, e 219, II, da Constituição do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a norma municipal que impõe regime de tributação mais oneroso às sociedades uniprofissionais em relação ao previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, em violação aos princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, conforme previsto na Constituição do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A OAB/PA detém legitimidade ativa para ajuizamento da ADI, nos termos do art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará.

4. O Decreto-Lei nº 406/1968, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de Lei Complementar, estabelece tratamento diferenciado para sociedades uniprofissionais e profissionais autônomos, determinando regime de tributação per capita.

5. O art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva ao impor regime mais oneroso para sociedades uniprofissionais em relação aos profissionais autônomos.

6. O STF, ao julgar o RE 940.769 (Tema 918), firmou a tese da inconstitucionalidade de leis municipais que estabeleçam impeditivos para as sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais previsto no Decreto-Lei nº 406/1968.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc
, do art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017.

Tese de julgamento
: “1. É inconstitucional norma municipal que estabelece regime de tributação para sociedades uniprofissionais em desconformidade com o regime fixado no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968. 2. A imposição de regime mais gravoso a sociedades uniprofissionais em relação a profissionais autônomos viola os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, § 1º, 146, III, “a”, e 150, II; CE/PA, arts. 217, § 1º, e 219, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 940.769 (Tema 918 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.740.420/PR.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar, com efeito
ex tunc
, a inconstitucionalidade material do art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida liminar proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB/PA) em face do art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, por violação aos arts. 216, caput, 217, § 1º, 219, inciso II, da Constituição do Estado do Pará.

A liminar foi concedida monocraticamente pela Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, tendo sido determinada a suspensão da eficácia do referido dispositivo (ID 2539066).

O Município de Belém apresentou informações, sustentando a constitucionalidade da norma (ID 3257862).

O Procurador-Geral de Justiça se pronunciou pela total procedência da presente ação (ID

3583173).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB/PA) ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que o art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, estaria em contrariedade aos arts. 216, 217, § 1º, 219, inciso II, da Constituição do Estado do Pará.

No que tange à admissibilidade da ADI, restam preenchidos os requisitos dos arts. 161, inciso I, alínea “l” e 162, inciso V, da Constituição do Estado do Pará:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

(...)

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

V – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

(...)

Ademais, embora a liminar concedida monocraticamente não tenha sido submetida à referendo pelo Tribunal Pleno, na forma do art. 179, § 3º, do Regimento Interno
[1]
, constato a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, motivo pelo qual, pautado no art. 12 da Lei Federal 9.868/1999
[2]
, passo ao julgamento do mérito da ação.

Conforme narrado na petição inicial, os §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968 estabelecem um regime de tributação diferenciado para autônomos e sociedades uniprofissionais na cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS):

Art 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. (Redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 1987)

Registre-se que no julgamento do RE 236.604 o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, passando a ter status de Lei Complementar na forma do art. 146, inciso III, alínea “a”, da Lei Maior:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

(...)

Assim, por força do estabelecido no art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968, têm-se que os autônomos e as sociedades uniprofissionais fazem jus ao mesmo regime de tributação de ISS, o qual deve ser
per capita
, e não
ad valorem
.

No Município de Belém, o recolhimento do ISS pelos profissionais autônomos é feito na forma do art. 33, §§ 3º, 8º, 9º e 10 da Lei Municipal nº 7.056/1977:

Art. 33. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 3º Quando o serviço for prestado por profissional autônomo, assim definido no inciso I do § 1º do art. 25 desta Lei, o imposto corresponderá aos seguintes valores:

a) R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) ao ano para os serviços realizados por profissionais de formação superior;

b) R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao ano para os serviços realizados por profissionais de formação de nível médio;

c) R$ 120,00 (cento e vinte reais) ao ano para os serviços prestados por profissionais com escolaridade de ensino fundamental.

(...)

§ 8º Será concedida a redução tributária de cinqüenta por cento àqueles contribuintes profissionais autônomos que tenham iniciado suas atividades há mais de três e menos de oito anos.

§ 9º O Imposto Sobre Serviços dos contribuintes profissionais autônomos, na sistemática de tributação estatuída pelo § 3º, poderá ser recolhido em cota única, hipótese em que será concedida redução de quinze por cento, ou em até 06 parcelas iguais e sucessivas.

§ 10. Os contribuintes enquadrados nas alíneas "a" "b" e "c" do § 3º, poderão optar pelo recolhimento do imposto com base no valor dos serviços prestados.

Todavia, o art. 51-A da Lei Municipal nº 7.056/1977, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, passou a estabelecer que as sociedades uniprofissionais deverão recolher o ISS com base no movimento econômico ou por meio do regime especial de tributação simplificado por estimativa, sendo que para esta última hipótese foi criada uma base de cálculo fixa:

Art. 51-A Quando os serviços a que se referem os subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 17.14, 17.16 e 17.19 da lista prevista no art. 21 desta lei, forem prestados por sociedades de profissões regulamentadas constituídas na forma do § 2º deste artigo, o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza poderá ser realizado pelo movimento econômico ou por meio do regime especial de tributação simplificado por estimativa, na forma do regulamento.

§ 1º Fica estabelecido como receita bruta mensal para o regime especial de tributação simplificado por estimativa, previsto no caput deste artigo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) multiplicado pelo número de profissionais habilitados, sejam sócios, empregados ou não.

§ 2º As sociedades de que trata o caput deste artigo são aquelas constituídas sob a forma de sociedade simples, nos termos do direito civil, cujos profissionais, sejam sócios, empregados ou não sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e prestem serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.

Nessa toada, resta inequívoco que o referido dispositivo violou os princípios tributários da isonomia e da capacidade contributiva ao prever a cobrança do ISS de forma mais onerosa para os profissionais integrantes das sociedades uniprofissionais do que para os profissionais autônomos.

Tais princípios estão insculpidos nos arts. 145, § 1º, e 150, inciso II, da Constituição Federal e são reproduzidos pelos arts. 217, § 1º, e 219, inciso II, da Constituição do Estado do Pará:

Art. 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

§ 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados, segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

(...)

Art. 219. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

(...)

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

Com efeito, é pertinente salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento uníssono de que a sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968:

TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.740.420/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Por sua vez, no julgamento do RE 940.769 (Tema 918 de Repercussão Geral), o STF fixou a tese quanto à inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei nº 406/1968:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. RECEPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFLITO LEGISLATIVO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001.

2. É inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, “a”, da Constituição da República.

3. Reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, por meio do código tributário porto-alegrense. Logo, há inconstitucionalidade formal em razão da inadequação de instrumento legislativo editado por ente federativo incompetente, nos termos do art. 146, III, “a”, do Texto Constitucional.

4. Fixação de Tese jurídica ao Tema 918 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.”

5. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 20, §4º, II, da Lei Complementar 7/73, e 49, IV, §§3º e 4º, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo Município de Porto Alegre.

(RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198

DIVULG 11-09-2019

PUBLIC 12-09-2019)

Desta feita, existindo conflito entre o dispositivo legal impugnado e a Constituição Estadual, o acolhimento da pretensão da OAB/PA é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar, com efeito
ex tunc
, a inconstitucionalidade material do art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 179. Se houver pedido de medida cautelar para suspensão liminar do ato impugnado, presente relevante interesse de ordem pública, o relator, após ciência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo, que se manifestarão no prazo de 5 (cinco) dias, deverá submeter a matéria a julgamento na primeira sessão seguinte do Tribunal Pleno, dispensada a publicação de pauta.

(...)

§ 3º A decisão liminar de que trata o parágrafo anterior será submetida a referendo pelo Tribunal Pleno em sessão subsequente ao fim do recesso forense.

[2]
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

Belém, 16/05/2025